Tribunal: TJBA
Processo: 0000284-45.2014.8.05.0214
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000284-45.2014.8.05.0214

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAILTON OLIVEIRA NOVAIS

Advogado(s)
:
CUSTODIO LACERDA BRITO, PAULO SERGIO DA SILVA BARROS, LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES

APELADO: AMBROZINA VIANA LEITE e outros

Advogado(s)
:
HELIO DIOGENES CAMBUI ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CARACTERIZAÇÃO DA USUCAPIÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

1
. Preliminar rejeitada
.

1.1.
Ab initio
, rechaço a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa suscitada pelo apelante, haja vista que o simples fato do magistrado de piso ter sentenciado o feito sem oportunizar às partes o oferecimento de alegações finais de forma escrita ou oral não é suficiente para macular a sentença.

1.2. Isso porque, como cediço, o fato de o magistrado não facultar a apresentação de alegações finais, oralmente ou por memoriais, não acarreta, por si só, nulidade da sentença ou error in procedendo. Sendo tal expediente uma faculdade do juiz, que se apresenta como destinatário final das provas, não há nulidade a ser declarada sem a demonstração de efetivo prejuízo, o qual, na hipótese dos autos, não está configurado. Precedentes do STJ.

2. Mérito
.

2.1. O cerne da questão debatida nestes autos consiste em dirimir se o apelante possui o direito de usucapir o imóvel rural de nome “Fazenda Bom Prazer”, com area total de aproximadamente 20 hectares, situado no Município de Rio de Contas, onde o aquele alega que possui a posse desde que nasceu e naquele local realizou plantio de cana, feijão, arroz, milho, manga, além de ter criado animais e ter construído cerca com arame farpado e diversas outras benfeitorias.

2.2. Da análise detida das provas colhidas ao longo da instrução processual, não é possível concluir que o autor, aqui recorrente, se desincumbiu do onus de provar fatos constitutivos do seu direito, consoante lhe impõe o art. 373, inciso I, do CPC.

2.3. Com efeito, as testemunhas ouvidas pelo Juízo de piso afirmaram de forma taxativa que o autor não residiu no local e que este não fora o responsável pelas plantações existentes.

2.4. Em conclusão, comprovada a inexistência dos requisitos necessários à aquisição da propriedade de imóvel mediante instituto jurídico da usucapião e provado o fato que é o irmão do apelante quem trabalha no imóvel mediante mero ato de permissão por parte da apelada, real proprietária do bem, não há que se falar em possibilidade de reforma da sentença.

3
.
Recurso não provido
,
mantendo incólume a sentença,
majorando-se, ademais, os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC/2015,
restando suspensa a exigibilidade nos moldes do §3º do art. 98 do CPC, por ser o recorrente beneficiário da Justiça Gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 0000284-45.2014.805.0214
, em que figuram como apelante
JAILTON OLIVEIRA NOVAIS
e apelados
AMBROZINA VIANA LEITE E ESPÓLIO DE CAETANO ABREU LEITE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2022.

Jose Luiz Pessoa Cardoso

Juiz Subst. de Des. -

Relator